Tribunal: TJES
Processo: 5001750-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001750-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: K. B. M. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO (SPRAVATO 28 MG - ESCETAMINA INTRANASAL). REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA URGENTE. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso dos autos, observa-se tanto a plausibilidade jurídica do direito afirmado pela agravada, como a presença do requisito do risco de dano irreparável à integridade física dela, denotando que o
periculum in mora
na hipótese é inverso, porque milita em favor da vida da recorrida.

3. Considerando que a natureza da demanda e os fundamentos da decisão impugnada, privilegia-se os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4 - Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

5 - Agravo interno prejudicado.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5001750-79.2025.8.08.0000

Agravante:

Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda.

Agravado:

Tamires Merino Marques

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nestes termos: “
considerando a tutela de urgência deferida ao ID 40241718, bem como que a parte requerente trouxe aos autos laudo atualizado ao ID 53981047, que consignou a necessidade de extensão do tratamento de saúde, DEFIRO o requerimento de ID 53981047,

a fim de determinar que a requerida proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à manutenção do tratamento com Spravato 28mg, em conformidade com os termos da prescrição de ID 54004160, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais)
”.

A recorrente pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, os seguintes argumentos: (a) ausência de cobertura contratual, legal e administrativa ao fornecimento do medicamento Spravato, a pretexto de que os medicamentos de uso domiciliar são excluídos de cobertura obrigatória, (b) ilegitimidade do plano para fornecimento do fármaco, ao pálio de responsabilidade dos entes públicos, (c) inexistência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo – não comprovação dos Requisitos da medida (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
).

Decisão (ID 12552242), por meio da qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, desafiada pelo agravo interno no ID 13106531.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 13108709.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nestes termos: “
considerando a tutela de urgência deferida ao ID 40241718, bem como que a parte requerente trouxe aos autos laudo atualizado ao ID 53981047, que consignou a necessidade de extensão do tratamento de saúde, DEFIRO o requerimento de ID 53981047,

a fim de determinar que a requerida proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à manutenção do tratamento com Spravato 28mg, em conformidade com os termos da prescrição de ID 54004160, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais)
”.

A agravante sustenta (a) ausência de cobertura contratual, legal e administrativa ao fornecimento do medicamento Spravato, a pretexto de que os medicamentos de uso domiciliar são excluídos de cobertura obrigatória, (b) ilegitimidade do plano para fornecimento do fármaco, ao pálio de responsabilidade dos entes públicos, (c) inexistência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo – não comprovação dos Requisitos da medida (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
).

Pois bem.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Tal como externei na decisão na qual indeferi o efeito suspensivo postulado pela agravante, tenho que a decisão agravada fundamentou-se adequadamente na presença de elementos que indicam a verossimilhança do direito alegado pela agravada, bem como o risco de dano à sua saúde, evidenciado pelo diagnóstico de depressão resistente com ideação suicida e pela necessidade de continuidade com o tratamento do medicamento Spravato 28mg (Cloridrato de Escetamina Intranasal).

Afinal, constatei dos autos que não fosse suficiente o fato de que a agravante já fornece o medicamento para a agravada desde idos de abril de 2024, em virtude do cumprimento de liminar outrora deferida no mesmo processo originário, diga-se de passagem não recorrida, certo é que a agravante não fundamenta o seu recurso com argumentos hígidos a afastar a necessidade da extensão e continuidade do tratamento, conforme laudo médico devidamente atualizado que não só reafirmou o caráter emergencial, como ainda consignou o seguinte: “
EM TEMPO: Hoje 30/10/2024, a paciente apresenta nítidas melhoras nos pensamentos suicidas e ausência de planos de autoagressividade, além disso avançou em suas capacidades laborativas com melhoras de desempenho e memoria operacional, resgatando um senso de si e de reconhecimento como há anos nao sentia. No entanto, ao investigar os sintomas residuais existentes, apresenta dificuldade de atenção direcionada, padão de anedonia e apatia ainda presentes e isolamento social para quaisquer atividades para além dos deveres que executa com disciplina. Diante do sintomas negativos ainda presente e sabendo ser necessária a erradicação para garantia de não tratamento de manutenção para mais 3 meses a partir da atual data. Dentro deste novo planejamento e seguindo protocolos de cuidado atuais isso se justifica frente a garantia de recuperação plena de autonomia e qualidade de vida.
”

Cumpre acentuar que, a teor do §§12 e 13, do art. 10, da Lei 9.656/98 (redação introduzida pela Lei nº 14.454/2022), o medicamento é aprovado pela ANVISA para a patologia que acomete a agravada,
não é de uso domiciliar
, bem como restou demonstrada a recomendação por agências regulatórias internacionais, o que atrai a cobertura obrigatória do fármaco pelo plano de saúde, notadamente diante do insucesso de várias outras opções terapêuticas, conforme ainda atesta o laudo médico (ID 54004160).

Daí já se observa tanto a plausibilidade jurídica do direito afirmado pela agravada, como a presença do requisito do risco de dano irreparável à integridade física dela, denotando que o
periculum in mora
na hipótese é inverso, porque milita em favor da vida da recorrida.

Ademais, anoto que a decisão agravada guarda sintonia com a jurisprudência deste sodalício, conforme se depreende do seguinte aresto:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Depreende-se do laudo médico colacionado que a agravada é agravada é portadora de Transtorno Depressivo Maior e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F32.2 e F41.1), tendo apresentado resistência aos tratamentos via oral, de modo que o médico que lhe assiste prescreveu o medicamento Spravato (escetamina intranasal). 2. Há diversas Notas Técnicas dos NatJus nºs 103074, 134981, 83706, 74979 e 872/2022 indicando evidências de que o medicamento SPRAVATO vem apresentando bons resultados no tratamento de pacientes com condição similar à da agravada. 3. O laudo médico colacionado evidencia a necessidade urgente de disponibilização do tratamento medicamentoso, haja vista a refratariedade dos tratamentos já realizados, com o agravamento do quadro depressivo e dos sintomas, aumentando o risco de suicídio. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009331-19.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Nov/2023)

Assim, tenho por presentes os requisitos autorizadores da medida urgente concedida em favor da agravada, devendo ser privilegiado o entendimento externado pelo Juízo de origem na decisão recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.
Julgou prejudicado
o agravo interno interposto no ID 13106531.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.